Tribunal: TJSP
Processo: 2231194-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pleito de suspensão da CNH, bloqueio do passaporte e cartões de crédito - Indeferimento - Inconformismo - Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do CPC, que devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor – Medidas questionadas que não se prestam ao fim desejado, no

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pleito de suspensão da CNH, bloqueio do passaporte e cartões de crédito - Indeferimento - Inconformismo - Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do CPC, que devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor – Medidas questionadas que não se prestam ao fim desejado, no caso, o pagamento do débito – Pretensão que merece ser repelida – Decisão mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2231194-39.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ANDREA PACILEO ARAKAKI, são
agravados FABIAN MORI SPERLI, ONÓFRIO LASELVA NETO e ACTIVE
BRANDS DO BRASIL ASSESSORIA PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44669
AGRV.No: 2231194-39.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ANDREA PACILEO ARAKAKI.
AGDO. : FABIAN MORI E OUTROS.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial
Pleito de suspensão da CNH, bloqueio do
passaporte
e
cartões
de
crédito
-
Indeferimento
-
Inconformismo - Medidas indutivas e coercitivas previstas no
artigo 139 do CPC, que devem respeitar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do
devedor Medidas questionadas que não se prestam ao fim
desejado, no caso, o pagamento do débito Pretensão que
merece ser repelida Decisão mantida - Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls.612 (Vistos. Cumpra o cartório a decisão
de fls.478. Decreto a penhora da quantia transferida a
fls.51-/514. Escoado o prazo do art.854, §3o, do Código de
processo Civil, expeça-se guia de levantamento em favor do
exequente. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e
depósito nas mãos do credor do veículo bloqueado, que
deverá guarda-lo em local seguro até a alienação forçada.
Fls.501/502: indefiro os demais requerimentos por falta de
amparo legal. Int.), que indeferiu os pedidos de restrição
de saída do país e apreensão de passaporte, bem como, a
suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito.
Sustenta que seu pleito possui firme amparo
legal e jurisprudencial e que o art.139,IV, do CPC, permite
a adoção de meios coercitivos indiretos sobre o devedor
inerte. Alega que o STJ ao analisar a questão assentou a
juridicidade da tomada de medidas coercitivas indiretas no
aresto que pôs termo ao recurso em HC no 99606/SP. Afirma
que estão presentes os requisitos fixados na REsp no
1.782.418/RS para o deferimento das medidas, sendo que
esgotou os meios tradicionais para satisfazer a execução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há evidencias da existência de patrimônio. Esclarece que o
co-executado Fabian é sócio de uma banca de advocacia de
nome Sperli e Advogados Associados e que atua como advogado
principal em causas de elevadas pretensões, conforme
pesquisa no sistema SAJ. Pleiteia o deferimento das
medidas. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
A agravante propôs ação de execução em face
dos agravados, lastreada em 07 notas promissórias no total
de R$ 450.000,00, que restaram parcialmente inadimplidas
(fls.26/32).
Os executados foram citados às fls.84/85
(Fabian Mori) e fls.198 (Active Brands e Onófrio Laselva),
sendo que apenas os co-executados Active e Onófrio
apresentaram defesa.
Realizadas diligências a fim de localizar
bens passíveis de penhora, junto aos sistemas Infojud
(112/113), Bacenjud (fls.102/105 e fls.137/140) e Renajud
(fls.141/145), todas restaram infrutíferas.
A exequente pleiteou então o bloqueio de
passaportes, a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de
crédito (fls.588/607).
O
magistrado
em
decisão
fundamentada
indeferiu os pedidos, determinando que a credora dê o
devido prosseguimento ao feito (fls.612).
É contra essa r. decisão que a exequente
demonstra seu inconformismo e em que pese o seu
entendimento, a mesma merece ser mantida.
Não se ignora o artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
“O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”, nem mesmo que tal dispositivo
permite
ao
magistrado
adotar
medidas
coercitivas
e
indutivas com o intuito de conferir maior efetividade à
execução.
Porém, tais medidas não podem ser aplicadas
de forma indiscriminada a ponto de atingir direitos e
garantias individuais do devedor, nos termos pleiteados
pela exequente.
Luiz
Guilherme
Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero assim também se manifestaram
sobre o tema: “Embora, a partir do princípio do resultado,
a efetivação judicial das prestações se desenvolva no
interesse específico do exequente (com presunção relativa
de certeza), de seu direito, também não pode admitir que
essa imposição jurisdicional das prestações se transforme
em mecanismo de punição” (Novo Curso de Processo Civil:
Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, volume II,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 927).
No caso, as medidas pretendidas pela credora
revelam-se
inócuas
e
demasiadamente
gravosas
aos
executados, além de não guardar relação direta com a
satisfação do crédito pretendido.
No que toca ao artigo 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil, a previsão ali contida pressupõe
que o juiz avalie a eficácia da medida, quando for o caso
de
sua
aplicação,
observando
os
critérios
de
proporcionalidade, de modo que as medidas possíveis, além
de efetivas ao fim pretendido, não venham impor um prejuízo
exacerbado à parte, especialmente, no que toca às garantias
e direitos fundamentais.
O que se verifica no caso é que as medidas
pretendidas pela credora representa verdadeira sanção de
ordem pessoal aos devedores e não real efetividade ao
cumprimento da obrigação.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença. Pedido de apreensão de passaporte da executada,
suspensão da sua carteira de habilitação, bem como
cancelamentos dos seus cartões de crédito. Impossibilidade.
Ausência de qualquer indício de que a agravada esteja
fazendo viagens internacionais ou de que mantenha algum
veículo em seu poder. Medidas que, nas circunstâncias, nas
se mostram adequadas, nem beneficiam o credor. Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2240638-04.2016.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Cunha, j.
15/12/2016)
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO
MONITÓRIA Cumprimento de sentença Esgotamento dos meios
típicos à satisfação do crédito Requerimento de apreensão
de passaporte, CNH e suspensão do cartão de crédito

Impossibilidade Medidas atípicas que devem ser aplicadas
excepcionalmente. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2230238-28.2016.8.26.0000,
Rel.Antonio
Nascimento, j.1o.12.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços
educacionais. Monitória. Cumprimento de sentença. Não
localização de bens da devedora passíveis de penhora.
Pedido de expedição de mandado para apreensão da Carteira
Nacional da Habilitação, do passaporte e cancelamento dos
cartões de crédito da devedora até a quitação do débito.
Indeferimento. Restrição de direitos: abusividade na medida
pretendida. Ademais, tais medidas não se prestariam a
alcançar o fim almejado. Decisão mantida. Agravo improvido.
(TJSP, AI no 2225383-06.2016.8.26.0000, Rel. FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR, j.1o.12.2016)
“Agravo
de
Instrumento.
Prestação
de
Serviços Educacionais. Ação Monitória. Cumprimento de
Sentença. Decisão que indeferiu pedido de aplicação de
meios atípicos para a satisfação do crédito, em decorrência
do esgotamento dos meios típicos. Art. 139, IV, do CPC.
Suspensão do direito de dirigir, com a apreensão da CNH do
executado, recolhimento do passaporte e cancelamento dos
cartões de crédito. Descabimento. Medidas pleiteadas que
são desproporcionais para a satisfação do crédito de
execução de quantia certa e se consubstanciam em violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do direito constitucional da dignidade da pessoa humana.
Artigos 8o e 805, do CPC. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2239521-75.2016.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Bonilha Filho, j. 02.02.2017)
Desta forma, a restrição dos direitos do
polo executado, nos termos pretendidos pela credora e nos
termos formulados, não presta diretamente a alcançar o
objetivo buscado, qual seja, a quitação da dívida, sendo
apenas instrumento para pressionar os devedores e impedir o
seu livre trânsito, motivo pelo qual devem ser indeferido.
Portanto, a r. decisão proferida merece ser
mantida integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator